Tribunal: TJMT
Processo: 0000147-25.2018.8.11.0095
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000147-25.2018.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), ODAIR MARTINS DA SILVA - ME - CNPJ: 10.141.728/0001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000147-25.2018.8.11.0095

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR ENDEREÇO ATUAL DO DEVEDOR – PEDIDO DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para localização de bens do devedor ou localização de seu endereço, a fim de simplificar e agilizar a satisfação de seus créditos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000147-25.2018.8.11.0095

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0000147-25.2018.8.11.0095 Código: 78301 - Vara Única da Comarca de Paranaíta.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de Odair Martins da Silva-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta)
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil,, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

APELO
: o apelante sustenta a violação ao princípio da primazia da resolução do mérito, bem assim que a extinção foi realizada de forma prematura e não atende aos princípios processuais esculpidos no novo Código de Processo Civil.

Aduz que estão presentes os requisitos e, diante de qualquer pressuposto que impossibilite o andamento processual, deveria ter sido intimado para sanar, sob pena de violação aos artigos 6 e 139, IX, do Código de Processo Civil.

Assevera que não houve ato protelatório no pedido de expedição de ofício às repartições públicas com o intuito de obter informação sobre o endereço da requerida, porque efetuou várias diligências, porém não obteve êxito.

Defende a necessidade de intimação pessoal, bem como que para a extinção é necessário estar caracterizado abandono e, ainda, a observância do princípio da economia processual. Prequestiona.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000147-25.2018.8.11.0095

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de Odair Martins da Silva-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta)
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil,, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Da delimitação fática

Consta que a requerida integra os grupos/cotas de consórcios de valor mensal de R$827,67, e foi contemplada com o veículo (caminhão) marca For, modelo Cargo 816S, cor vermelha, placas FSZ7172, ano 2013, chassi 9BFVEADS1DBS51697, RENAVAM 999939424, dado em garantia de alienação fiduciária, todavia, tornou-se inadimplente ao deixar de honrar com as contribuições ao grupo consorcial, a partir de 10/10/2017, cuja dívida atualizada para purgação da mora o valor de R$18.280,25.

Nota-se que o pedido liminar de busca e apreensão foi deferido, porém o bem não foi localizado, bem como não efetuada a citação, mesmo depois de várias diligências do Oficial de Justiça.

O autor foi intimado para se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, bem como para apresentar endereço do requerido diferente dos autos, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual (Id. 103698589 - pág. 149), para tanto, peticiona para requerer a concessão do prazo de 20 (vinte) dias para providenciar o devido endereço (Id. 103698589 - pág. 152).

Posteriormente, em nova petição, o autor requer a consulta pelos Sistemas SISBAJUD e INFOJUD do nome da requerida, ao argumento de ter esgotado as diligências para localizar o paradeiro do bem (Id. 103698589 - pág. 153).

Logo em seguida, foi proferida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender o Magistrado que o autor “
não cumpriu com o seu compromisso e pleiteou diligência meramente protelatória
.” (Id. 103698590 – pág. 2).

Contra esta decisão recorre o autor.

Pois bem.

Verifica-se que diante de várias diligências infrutíferas realizadas por meio de Oficial de Justiça nos endereços declinados pelo autor, foi requerida a pesquisa pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, para fim de localizar o endereço correto da parte requerida, todavia, o Magistrado, por entender que autor não cumpriu o determinado, qual seja, trazer o correto endereço do requerido, bem como por considerar medida protelatória, extinguiu o feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ocorre que o STJ firmou o entendimento no sentido de ser legal a realização de pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: REsp 1845322/ RS.

Importa destacar que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, para a utilização de tais sistemas, não há a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.

Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 4/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II –
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. (N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Dessa forma, considerado que a ação tramita desde o ano de 2018, sem lograr êxito na citação do requerido, bem como considerado que o apelante demonstrou empenho na busca de localização, reputa-se razoável o pleito de consulta pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do apelado, a luz do art.6o do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA RENAJUD - ADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - recurso provido.

É de se admitir a utilização do sistema RENAJUD, especialmente quando já realizadas e frustradas diligências para localização do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, posto que referido sistema é meio colocado à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens, seja aptos a satisfazer os créditos executados, ou o próprio bem dado em garantia fiduciária.

“O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1845322 / RS - Ministro HERMAN BENJAMIN – 2a Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020), de modo que para a utilização de tais sistemas, não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço. (N.U 1014592-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES do STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. (N.U 1008883-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 11/09/2021).

Colaciona-se também o julgado de minha relatoria: N.U 1004936-73.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020.

Dessa forma, não se afigura diligencia protelatória ou mesmo falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a ensejar a extinção do feito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021